Tribunal: STF
Processo: Rcl 80016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento do que foi decidido em tema de repercussão geral. Teratologia: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmite recurso extraordinário por carecer de repercussão geral a questão afeta aos pressupostos de admissibilidade de de recurso de competência de outro tribunal (Tema RG nº 181)



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de teratologia na aplicação, à espécie, do RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181), pela decisão reclamada. 



    III. Razões de decidir 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 181 são aplicáveis ao caso concreto, no qual o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum agravado. 



    5. A pretensão da reclamante, nesta via, é a análise do recurso extraordinário de sua autoria, cujo seguimento foi negado de acordo com a sistemática constante do art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por finalidade a análise da questão nele defendida, por esta Corte Suprema, por via transversa. 



    6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo 



     7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.